Tribunal: TJMT
Processo: 0020784-92.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020784-92.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELADO), CARAMORI LAND ROVER S.A. (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (APELANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROBLEMAS MECÂNICOS SOFRIDOS PELO AUTOMÓVEL DOS AUTORES – LAUDO PERICIAL CONSTATA QUE OS PROBLEMAS SURGIRAM COM A INSTALAÇÃO DO KIT PERFORMANCE OFERECIDO PELA PRIMEIRA APELANTE E QUE PELAS ORIGINAIS FORAM SUBSTITUÍDAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No caso, extrai-se dos depoimentos pessoais, bem como do laudo pericial, que os problemas no motor surgiram com a instalação do kit performance e em que pese não tenha sido possível verificar o funcionamento do veículo, uma vez que este estava parado em uma oficina mecânica, foi constatado que várias peças do carro não eram mais os originais.

Assim, além do prejuízo material, considerando os transtornos sofridos pelos autores/apelados, em virtude dos problemas no veículo, é devido também o ressarcimento pelos danos morais sofridos. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARAMORI LAND ROVER S.A. e JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no

0020784-92.2012.8.11.0002), ajuizada contra as apelantes por ANDERSON KRENZLIN BOLL e JAIR DEMETRIO, julgou procedentes os pedidos “
para DETERMINAR que as rés forneçam ao autor veículo com as mesmas características do discutido nos autos, em pleno funcionamento
”. A r. sentença ainda condenou as requeridas “
ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, estas arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC
” (
cf. Id. no 181699162).

A primeira apelante, Caramori Veículos Ltda, alega a ausência de preenchimento dos requisitos legais impostos pelo art. 18 do CDC, uma vez que “
o pedido inicial principal era o abatimento de 20% (vinte por cento) do valor do veículo, e, subsidiariamente, a substituição do produto. Curiosamente, para afastar o pedido abatimento do valor, o magistrado argumentou que havia perda da finalidade, até mesmo porque o veículo estava em nome de terceiro, entretanto, para deferir a substituição do produto, não houve óbice (sendo) absolutamente incongruente, para não dizer estarrecedora a conclusão adotada pelo magistrado, para condenar as Reclamadas a substituírem um veículo que, pelo menos, desde 30/09/2013 (Laudo pericial - ID. 70976096) já não integrava o patrimônio dos Apelados
”.

Sustenta que “
se quando a Apelante substituiu o motor dos Apelados o veículo registrava quase 60.000 km rodados, e quando da perícia apresentava mais de 120.000km, a conclusão lógica é de que de o produto não estava imprestável, tanto que rodou mais de 60.000 km na mão de terceiros
”

Defende a ausência de lesão grave ao direito da personalidade dos autores, afirmando que o valor do dano moral afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de nexo causal entre a despesa alegada e os atos praticados pela apelada, afirmando que o dano material não foi comprovado.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para REFORMAR integralmente a r. sentença de mérito, afastando as condenações impostas
” (cf. Id. no 181699163).

A segunda apelante, Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., alega a ausência de falha na prestação de serviço pois “
conforme verifica-se nos autos, o laudo pericial comprovou que a presença de defeitos no veículo decorreu da instalação irregular do kit performance na concessionária CARAMORI, que não é credenciada pela JLR, além da presença de peças não originais. Ou seja, não há o que se falar em vício de fabricação
”.

Defende a impossibilidade de concessão de um novo veículo “
visto que o veículo objeto da lide encontra-se devidamente reparado e em perfeitas condições de uso
” e ainda, que os danos materiais não foram provados e que os danos morais devem ser minorados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença “
e julgar improcedentes os pedidos expostos na inicial
” (cf. Id. no 1816999167).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento dos apelos (cf. Id. no 181699173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ANDERSON KRENZLIN BOLL e JAIR DEMÉTRIO, devidamente qualificados nos autos, em desfavor de CARAMORI LAND ROVER S/A e JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., também qualificados, que, em síntese, informam e pleiteiam o seguinte:

Alegam ter adquirido veículo em 27.05.2011 e que em 31.10.2011, com 56.246 km rodados, foi levado à oficina para uma revisão simples de viagem e reparar a tampa do cinzeiro, que não fechava. Na oportunidade os prepostos da ré ofereceram o serviço de alteração de performance, para melhor desempenho do automóvel.

Dizem que os funcionários que ofereceram o serviço garantiram vantagens de desempenho e por tratar-se de uma empresa autorizada da própria fabricante, realizou o serviço. Em 03.11.2011 o veículo retornou à oficina com o motor fundido após rodar 280km em estrada, tendo tomado conhecimento
a posteriori
que o serviço era, na verdade, feito pela empresa Bravo Performance, e não pelas rés.

Por conta da quebra do motor, que simplesmente parou de funcionar, permaneceu com seus netos, esposa e sobra à beira de rodovia, sem sinal de celular, e só conseguiu socorro depois de 03 (três) horas.

Ao retornar para o oficina alegam ter aguardado aproximadamente 90 (noventa) dias para substituição do motor, o que foi feito em garantia de fábrica, contudo, em 30.01.2012 retornou para a oficina com diversos problemas e luzes acesas no painel, sendo informado pelo técnico Brasil Rocha que diversas peças tinham sido retiradas de seu automóvel no período em que ali permaneceu para atender outros veículos, à medida em que a empresa não dispunha de estoque de peças. Esses atos, ao que alegam, foram autorizados pelo gerente geral e chefe de oficina.

Além desses defeitos dizem ter sido retirado o conversor de torque do câmbio do seu carro para colocação em outro automóvel. Ou seja, o conversor danificado foi colocado no seu veículo, danificando a caixa de câmbio. Também foram retirados o conversor da caixa de suspensão dianteira, mangueira do enterveler, além do próprio kit de performance, a mando do proprietário da corré Caramori e sem autorização dos autores, resultando em um prejuízo de R$ 2.900,00.

Requerem a concessão de tutela para determinar que as rés disponibilizem carro reserva. Ao final, requerem a condenação das rés ao abatimento do preço do veículo, com a redução na proporção de 20% para compensar a desvalorização, ou a substituição do veículo por outro da mesma espécie em condições de uso.

Requerem, também, a condenação das rés ao pagamento de danos morais, de R$ 50.000,00, além de R$ 34.922,00 com as despesas do veículo.

Juntam os documentos de Id. 70976099, págs. 47/60 e Id. 70976102, págs. 01/42.

No Id. 70976102, págs. 44/45 concedi a tutela para disponibilização de veículo reserva aos autores, e no Id. 709761025, págs. 01/02, a corré Carmori pediu a reconsideração da decisão.

Conforme consta no Id. 70976105, pág. 05, suspendi a tutela em face das alegações da corré de que o veículo encontra-se funcionando. No Id. 70976105, pág. 12, determinei a intimação dos autores para devolveram o veículo reserva.

Contestação pela corré Caramori Veículos no Id. 70976105, pág. 14/34, em que impugna a assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, argumenta que inexiste prova da propriedade do veículo, que é impossível a prova pericial e que quando o automóvel foi adquirido já estava fora da garantia de fábrica de 03 (três) anos.

Argumenta que o veículo passou por várias outras oficinas e que nesses locais não foram constatados defeitos. Ademais, o veículo teria passado por diversas cidades, inclusive, em longínquos Estados da Federação.

Impugna os valores pretendidos a título de danos materiais, dizendo que diversos deles foram indicados de forma equivocada, além de arcados por terceiras pessoas que não os autores, ao que requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos. Documentos no Id. 70976105, pág. 35/40.

Contestação pela Jaguar Land Rover Brasil no Id. 70976114, págs. 07/25 e Id. 70974440, pág. 02/19, em que alega a ilegitimidade passiva por não possuir responsabilidade com o kit de performance.

No mérito, argumenta que o automóvel dos autores era usado, modelo 2007/2008, quando foi comprado, e que inexiste documento capaz de comprovar que estava em perfeitas condições depois de 04 (quatro) anos da fabricação, tão pouco, se o proprietário anterior realizou todas as revisões previstas em manual. Ao contrário, constam diversas entradas em oficina para reparos, isso antes da instalação do kit de performance.

Alega que o veículo permaneceu na oficina por 04 (quatro) dias, e não 90 (noventa) dias, como alegado, e quando deu entrada com problemas no motor foi feita a substituição em garantia, sem qualquer custo, de forma que os danos foram sanados, estando em perfeitas condições de uso e funcionamento e sem qualquer vício.

Impugna a pretensão indenizatória e requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos.

Impugnação no Id. 70974440, págs. 25/39 e saneador no Id. 70976092, págs. 10/11, em que deferi a realização de perícia no automóvel, cujo laudo foi juntado no Id. 70976096, págs. 31/63 e Id. 70976116, págs. 02/25.

Manifestação da Jaguar no Id. 70976116, págs. 27/30, pela Caramori no Id. 70976116, págs. 39/41 e termo de audiência de instrução e julgamento no Id. 70976116, pág. 52.

Memoriais finais pela Caramori no Id. 70976116, págs. 63/67, pelos autores no Id. 70976116, págs. 70/75 e pela Jaguar no Id. 70976116, págs. 76/77 e Id. 70976122, págs. 01/03, vindo-me os autos conclusos para sentença.

Ao passar ao julgamento do mérito da causa, a MMa. Juíza
julgou procedentes os pedidos “
para DETERMINAR que as rés forneçam ao autor veículo com as mesmas características do discutido nos autos, em pleno funcionamento
”
(
cf. Id. no 181699162).

Inconformada,
Caramori Veículos Ltda, interpõe o presente alegando a ausência de preenchimento dos requisitos legais impostos pelo art. 18 do CDC; sustenta que “
se quando a Apelante substituiu o motor dos Apelados o veículo registrava quase 60.000 km rodados, e quando da perícia apresentava mais de 120.000km, a conclusão lógica é de que de o produto não estava imprestável, tanto que rodou mais de 60.000 km na mão de terceiros
” e ainda, defende a ausência de lesão grave ao direito da personalidade dos autores, afirmando que o valor do dano moral afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de nexo causal entre a despesa alegada e os atos praticados pela apelada, afirmando que o dano material não foi comprovado.
Pugna pela reforma da sentença para afastar as condenações impostas.

Por seu turno,
Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.,
recorre alegando
a ausência de falha na prestação de serviço pois “
conforme verifica-se nos autos, o laudo pericial comprovou que a presença de defeitos no veículo decorreu da instalação irregular do kit performance na concessionária CARAMORI, que não é credenciada pela JLR, além da presença de peças não originais. Ou seja, não há o que se falar em vício de fabricação
”. Defende a impossibilidade de concessão de um novo veículo “
visto que o veículo objeto da lide encontra-se devidamente reparado e em perfeitas condições de uso
” e ainda, que os danos materiais não foram provados e que os danos morais devem ser minorados. Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença “
e julgar improcedentes os pedidos expostos na inicial
”.

Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos pelas apelantes.

A controvérsia cinge-se na obrigação das apelantes pelos problemas mecânicos sofridos pelos apelados, seja por conta do motor que veio a fundir, seja por conta da substituição das peças.

Resta incontroverso que o problema no motor surgiu após a instalação do kit performance, tanto é que foi realizada substituição do motor sem ônus para os autores, como uma espécie de cortesia da fábrica.

Ocorre que, os autores/apelados alegaram que diversas peças do veículo foram trocadas no período em que ele permaneceu parado na oficina.

Pois bem.

Conforme se extrai dos depoimentos pessoais, bem como do laudo pericial vinculado ao Id. 181699152 e 181699157, não restam dúvidas de que os problemas no motor surgiram com a instalação do kit performance e em que pese não tenha sido possível verificar o funcionamento do veículo, uma vez que este estava parado em uma oficina mecânica, foi constatado que várias peças do carro não eram mais os originais.

Desse modo, verifico que andou bem a douta magistrada ao condenar as apelantes ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelos autores, fundamentando nos seguintes termos,
verbis
:

“
Esses elementos, a meu ver, demonstram o dano causado aos autores, inclusive, pelo período sem poder utilizar da coisa, bem como, a culpa da corré Caramori, que vendeu ao autor o kit de performance e permitiu que seus mecânicos tirassem peças boas do veículo do autor para uso em outros automóveis.

Com relação à corré Jagar Land Rover, também não posso afastar sua responsabilidade pelos fatos.

Por ser a detentora da marca no país e ter autorizado que a corré Caramori utilizasse seu nome, vendesse veículos da marca e oferecesse serviços, agindo como se seu preposto fosse, assumiu, ainda que indiretamente, a responsabilidade pela conduta da sua representante local, à luz do que dispõem o art. 932, III, do CC, e arts. 18, 20 e 21, todos do CDC, podendo, caso assim entenda, demandar em ação regressiva na hipótese de eventual condenação.

Consequentemente, entendo que as rés devem responder de forma solidária pelos problemas ocasionados.

Pleiteiam os autores o abatimento no preço do automóvel, com a redução de 20%, ou a substituição do automóvel por outro semelhante, em perfeitas condições de uso.

A perícia realizada pelo perito do juízo constatou que o automóvel dos autores estava parado em uma oficina mecânica com problemas no motor e câmbio, sem funcionar há algum tempo.

Em virtude dos problemas no veículo, que acabou por tornar-se impróprio para uso, tenho que o pedido de abatimento no preço perdeu a finalidade, até mesmo por estar o automóvel em nome de terceira pessoa, o que pude verificar em documento juntado nos autos e também em pesquisa no sistema Renajud.

Por consequência, tenho que deve prosperar o pedido de substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. ”

Portanto a sentença deve ser mantida neste ponto e em que pese a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, este poderá ser convertido em indenização por perdas e danos na fase de liquidação do cumprimento de sentença.

Ademais, no tocante à alegação de que os autores não comprovaram a ocorrência do dano material, verifico que a sentença deu razão às impugnações das apelantes, com relação à parte das notas e comprovantes, considerando que alguns dos pagamentos não foram feitos pelos autores e outros indicam tratar-se apenas de orçamentos. No entanto, houve gastos efetivamente pagos pelos autores e referentes ao conserto do automóvel Discovery 3 objeto da lide, portanto, correta está a sentença que limitou os danos materiais, “
aos efetivamente gastos e pagos pelos autores e referentes ao conserto do automóvel Discovery 3 objeto da lide, de forma que deverão indicar o valor correto em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I c/c 510, do CPC
”.

Assim, além do prejuízo material, considerando os transtornos sofridos pelos autores/apelados, em virtude dos problemas no veículo,

é devido também o ressarcimento pelos danos morais sofridos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor
.
O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJMT, RAC n. 53259/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Em relação ao dano moral, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

No entanto, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem embasar toda e qualquer condenação dessa espécie, tenho que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrados pela sentença comportam minoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos, apenas para minorar os danos morais para R$ 30.000,00.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024